Tribunal: STF
Processo: RHC 220144
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-19
Data de publicação: 2022-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



Ementa: Recurso ordinário em habeas corpus. Retenção de passaporte. Termo de compromisso. Ausência de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto contra acórdão unânime da Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    HABEAS CORPUS. CABIMENTO. RETENÇÃO DE PASSAPORTE. MEDIDA COERCITIVA ATÍPICA. POSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO INJUSTA DO DIREITO DE IR E VIR. NÃO CONFIGURAÇÃO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE DO ATO DE CONSTRIÇÃO. 



    1 – No julgamento do RO8790-04.2018.5.15.0000, realizado na sessão do dia 18/8/2020, esta SBDI-2 reconheceu o cabimento do habeas corpus para se discutir a legalidade ou justiça da ordem judicial de retenção de passaporte, por concluir que tal ato implica limitação à liberdade de ir e vir tutelada pela Constituição Federal. 



    2 – Na hipótese sob análise, a retenção dos passaportes foi devidamente fundamentada e se mostrou absolutamente razoável e proporcional, pois amparada em reiterado descumprimento dos Termos de Compromisso de pagamento firmados pela empresa executada, nos quais os próprios pacientes, por livre e espontânea vontade, ofertaram ao juízo a entrega de seus documentos como consequência de eventual inadimplemento. 



    3 – Ademais, os atos constritivos tomados na execução (penhora de bem móvel e imóvel, BacenJud e pagamento espontâneo parcial pelo devedor) não se revelaram capazes de garantir o total da dívida devida, o que evidencia a necessidade da adoção do meio executivo atípico e reforça a conclusão de que não houve arbitrariedade por parte do juiz condutor do processo. Habeas Corpus admitido e ordem denegada.



    2. Extrai-se dos autos que o Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região, nos autos da Execução 0130341-57.2014.5.13.0028, reconheceu a legalidade da decisão de primeiro grau que determinou a apreensão dos passaportes dos pacientes. 



    3. Inconformada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal Superior do Trabalho. A Ministra Delaíde Alves Miranda Arantes, ao analisar o HCCiv-1001648-75.2020.5.00.0000, indeferiu o pedido liminar. Aos embargos de declaração opostos foi dado parcial provimento apenas para acrescer fundamentos, sem atribuir-lhes efeitos infringentes. Posteriormente, a Subseção II Especializada em Dissídios Individuais do Tribunal Superior do Trabalho, por unanimidade, admitiu o writ e denegou a ordem.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa alega que:



    (i) “há coação ilegal consubstanciada na apreensão dos passaportes dos pacientes, o que representa violência ilegal ao direito de ir e vir, combatida por meio deste habeas corpus”;



    (ii) “ainda que se tenha firmado Termo de Compromisso, além da garantia total da execução pela Companhia Usina São João, é inconstitucional a manutenção de decisão que restringe o direito de ir e vir dos pacientes”.



    5. A defesa requer “a imediata devolução/liberação dos seus passaportes, procedendo-se, desse modo, à expedição de ofício à Autoridade Coatora para que sejam tomadas as medidas cabíveis, necessárias e urgentes ao desfazimento do ato por ela praticado”.



    6. Decido.



    7. O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. No caso dos autos, para além de observar que os pacientes não estão presos, ou na iminência de sofrerem constrição indevida, não vejo teratologia, ilegalidade ou abuso de poder que autorize o acolhimento do pedido. Sem entrar no mérito da constitucionalidade da medida processual decretada na origem, anoto que os recorrentes aceitaram, voluntariamente, e em mais de uma oportunidade, a retenção dos respectivos passaportes em caso de descumprimento do acordado, mediante termo de compromisso, conforme explicitado no voto condutor do acórdão proferido pelo Tribunal Superior do Trabalho:



    “[...]



    A impetração deste habeas corpus tem por objetivo afastar decisão de Tribunal Regional do Trabalho que reconheceu a legalidade da retenção dos passaportes dos pacientes.



    [...]



    Na hipótese em comento, extrai-se que, nos autos matriz (execução nº 0130341- 57.2014.5.13.0028), foi determinada pelo juízo de 1º grau a reunião de todas as execuções propostas em face da Companhia Usina São João que tramitam na Vara do Trabalho de Santa Rita e, ao mesmo tempo, foi instaurado o incidente de desconsideração da personalidade jurídica - IDPJ em desfavor dos sócios Eduardo Ribeiro Coutinho e Gilberto Ribeiro Coutinho (ora pacientes), com a consequente suspensão das execuções e a intimação para o exercício da ampla defesa e do contraditório (Id. 1c3c80b).



    Após a instauração do IDPJ, foi realizada uma audiência em 26/6/2018(Id. b975c44) onde a empresa executada, por meio de seus diretores (ora pacientes), firmou um termo de compromisso para a quitação dos valores apurados, no qual se previu o depósito semanal mínimo de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em conta específica, sob pena de – entre outras sanções para o caso de descumprimento – ser realizada a entrega dos seus passaportes e CNHs em juízo. Nessa mesma ocasião foi determinada a suspensão do incidente de desconsideração e de todos os atos executórios em desfavor da Usina São João. 



    Não cumprida a referida avença, foi realizada uma nova audiência em 23/10/2018 (Id. fdca335) em que a executada, após explicar as dificuldades que teve para efetuar os depósitos nos moldes do cronograma inicialmente estabelecido e destacar a superação dos obstáculos encontrados, comprometeu-se ao pagamento das execuções de outra forma: depósito do valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) nos meses de novembro e dezembro de 2018, com um aporte extra de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais). 



    Mais uma vez, contudo, a executada não satisfez o acordado, o que ensejou a realização de uma terceira e derradeira audiência no dia 19/3/2019 (Id. 4acb8cf), onde novamente a empresa executada ofereceu uma nova proposta de pagamento dos débitos apurados, e concordou com a manutenção das cláusulas inseridas no primeiro termo de compromisso firmado, entre as quais, vale repisar, se encontrava a previsão de entrega em juízo dos passaportes e CNHs dos sócios em caso de descumprimento da avença. 



    Novamente a Usina São João não satisfez o que fora compromissado, o que levou o Juízo da 1ª Vara do Trabalho de Santa Rita a retomar e acolher o IDPJ (id. 88e8e2c) (...).



    [...]



    Pois bem. Conforme visto, a restrição ao uso do passaporte constituiu sanção expressamente prevista no Termo de Compromisso firmado por Eduardo Ribeiro Coutinho e Gilberto Ribeiro Coutinho para o caso de descumprimento do que foi acordado. Além disso, o acolhimento do IDPJ e a adoção do meio executivo atípico somente se concretizaram após ser concedida à empresa ré três chances de cumprir com as obrigações assumidas. 



    De outro lado, ao contrário do que fazem crer os impetrantes, não há nos autos nenhuma evidência de que houve a garantia total da execução. 



    É bem verdade que ocorreu a penhora de um bem imóvel (Fazenda Cangulo) avaliado em R$ 5.500.000,00 (cinco milhões e quinhentos mil reais), conforme auto de penhora de Id. 54dc0a4.



    Também é certo que durante o processo executivo foram assegurados valores em espécie, por meio da penhora do bem objeto do auto de Id. 5fa5869 avaliado em R$ 230.000,00 (duzentos e trinta mil reais); do BanceJud no importe de R$ 195.072,12 (cento e noventa e cinco mil e setenta e dois reais e doze centavos), de acordo com o documento de Id. 4c7260f; e dos aportes parciais feitos pela empresa executada no total de R$ 647.599,00 (seiscentos e quarenta e sete mil, quinhentos e noventa e nove reais), consoante noticia o acórdão de Id. 3450110. 



    Todavia, conforme se extrai do acórdão em embargos de declaração opostos em sede de agravo de petição nos autos nº 0130341-57.2014.5.13.0028 (Id. 3450110), a última planilha de cálculos elaborada pelo perito do juízo, da qual se extrai um saldo devedor de R$ 5.442,174,74 (cinco milhões, quatrocentos e quarenta e dois mil, cento e setenta e quatro reais e setenta e quatro centavos), remete ao ano de 2019, mais precisamente ao mês de junho, sendo certo que, de lá para cá, a dívida tem sofrido acréscimos em razão da mora, elevando consideravelmente o montante a ser pago pela Usina São João. Além disso, o quantum debatur ainda é controvertido, considerando a notícia dada pelo TRT da 13ª Região, em sede de segundos embargos de declaração ao agravo de petição aviado no processo nº 0130341-57.2014.5.13.0028 (Id. 113b4a1), de que havia “o manifesto interesse dos embargantes em interpor recurso de revista” para discutir os valores apurados. 



    Feitas essas considerações, é possível concluir que houve, por parte do juízo da execução, extrema prudência na condução da execução e na adoção da medida executiva. Se algum excesso ocorreu, deve ser imputado à empresa executada, que propôs várias formas de pagamento de sua dívida sem, contudo, possuir capacidade para o seu cumprimento, evidenciando uma possível conduta procrastinatória adotada com o fim de impedir a prática de atos judicias executivos contra a empresa e seus sócios, incluindo aí o julgamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que estava suspenso. 



    Em outras palavras, não resta evidenciada ilegalidade ou abuso de poder na ordem de busca a apreensão dos passaportes dos pacientes. Com efeito, essa medida, tomada com arrimo em oferta realizada pela própria empresa executada e pelos seus sócios em termo de compromisso firmado em juízo, nem de longe configura arbitrariedade do juiz condutor do processo, mormente diante do reiterado descumprimento do cronograma de pagamento por eles mesmos estipulado, revelando-se, assim, absolutamente útil e necessária ao fim do processo executivo. 



    Ademais, cumpre frisar, o próprio juízo da execução ressalvou, na decisão que determinou a apreensão dos passaportes, a possibilidade de reanálise da questão em situações excepcionais que assim exigissem, circunstância que apenas demonstra a atenção do julgador aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade que devem permear as medidas executivas atípicas. 



    [...].” 



    9. Destaco ainda que, para afastar os motivos que levaram as instâncias antecedentes a reterem os passaportes dos pacientes, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o HC 180.116-AgR, Rel. Min. Nunes Marques.



    10. Além disso, não há nenhum risco de prejuízo irreparável aos requerentes, que bem poderão articular toda a matéria de defesa no momento processual oportuno, nas instâncias próprias.



    11. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 19 de setembro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator